Tribunal: TJES
Processo: 5008568-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR: CABIMENTO RECURSAL CONTRA POSTERGAÇÃO DE LIMINAR. ACOLHIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. MILITAR ESTADUAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por servidor público militar contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas, postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior à contestação. O agravante pleiteia a limitação dos descontos mensais em 30% dos rendimentos líquidos, alegando superendividamento e comprometimento do sustento familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que posterga a análise da tutela de urgência equivale a indeferimento e desafia agravo de instrumento; (ii) estabelecer os limites percentuais para descontos de empréstimos consignados e comuns nos rendimentos de servidor militar estadual em cenário de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O diferimento da análise da tutela provisória de urgência equivale a indeferimento da medida, possuindo carga decisória passível de impugnação imediata para evitar lesão grave ou de difícil reparação.

4. A situação de superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

5. A legislação estadual específica aplicável aos militares estaduais limita a margem consignável a 40% da remuneração, vedando o recebimento de quantia líquida inferior a 30% das bases de desconto.

6. A soma dos descontos mensais nos rendimentos do recorrente ultrapassa o valor total percebido, evidenciando violação ao regramento estatutário e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

7. Impõe-se a redução dos descontos de empréstimo consignado ao patamar de 40% e a limitação dos demais empréstimos comuns a 10%, de forma proporcional a cada contrato, para preservar o mínimo existencial no contexto da repactuação de dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que posterga a análise de tutela de urgência possui conteúdo decisório de indeferimento, sendo recorrível via agravo de instrumento.

2. Os descontos de empréstimos consignados de militar estadual devem observar o limite de 40% previsto na legislação de regência.

3. Em procedimento de repactuação de dívidas, admite-se a limitação de descontos bancários para assegurar a preservação do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso I do art. 1.015. CDC, § 1º do art. 54-A. Lei 10.820/2003, § 1º do art. 1º. Lei 14.509/2022, art. 2º. Decreto Estadual 6.013-R/2025, arts. 6º e 9º. Lei Estadual 2.701/1972, incisos II e III do art. 104 e art. 105.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; STJ, REsp 1.767.313/MG; TJES, AI 035189001429.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por JOMILSON DOS SANTOS IVO e a ele dar parcial provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008568-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOMILSON DOS SANTOS IVO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR: CABIMENTO RECURSAL CONTRA POSTERGAÇÃO DE LIMINAR. ACOLHIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. MILITAR ESTADUAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por servidor público militar contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas, postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior à contestação. O agravante pleiteia a limitação dos descontos mensais em 30% dos rendimentos líquidos, alegando superendividamento e comprometimento do sustento familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que posterga a análise da tutela de urgência equivale a indeferimento e desafia agravo de instrumento; (ii) estabelecer os limites percentuais para descontos de empréstimos consignados e comuns nos rendimentos de servidor militar estadual em cenário de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O diferimento da análise da tutela provisória de urgência equivale a indeferimento da medida, possuindo carga decisória passível de impugnação imediata para evitar lesão grave ou de difícil reparação.

4. A situação de superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

5. A legislação estadual específica aplicável aos militares estaduais limita a margem consignável a 40% da remuneração, vedando o recebimento de quantia líquida inferior a 30% das bases de desconto.

6. A soma dos descontos mensais nos rendimentos do recorrente ultrapassa o valor total percebido, evidenciando violação ao regramento estatutário e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

7. Impõe-se a redução dos descontos de empréstimo consignado ao patamar de 40% e a limitação dos demais empréstimos comuns a 10%, de forma proporcional a cada contrato, para preservar o mínimo existencial no contexto da repactuação de dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que posterga a análise de tutela de urgência possui conteúdo decisório de indeferimento, sendo recorrível via agravo de instrumento.

2. Os descontos de empréstimos consignados de militar estadual devem observar o limite de 40% previsto na legislação de regência.

3. Em procedimento de repactuação de dívidas, admite-se a limitação de descontos bancários para assegurar a preservação do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso I do art. 1.015. CDC, § 1º do art. 54-A. Lei 10.820/2003, § 1º do art. 1º. Lei 14.509/2022, art. 2º. Decreto Estadual 6.013-R/2025, arts. 6º e 9º. Lei Estadual 2.701/1972, incisos II e III do art. 104 e art. 105.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; STJ, REsp 1.767.313/MG; TJES, AI 035189001429.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por JOMILSON DOS SANTOS IVO e a ele dar parcial provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008568-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOMILSON DOS SANTOS IVO

AGRAVADOS
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A. e COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL SERRANO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOMILSON DOS SANTOS IVO
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna/ES, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas” n. 5000601-61.2025.8.08.0028, ajuizada pelo agravante contra
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL SERRANO
, que postergou o exame da tutela provisória de urgência para momento posterior à contestação.

Em seu recurso (id. 13999385), o recorrente alega que se encontra em situação de grave superendividamento, com mais de 84% (oitenta e quatro por cento) de sua remuneração líquida mensal comprometida com descontos bancários automáticos, inclusive utilizando o limite de cheque especial para suprir necessidades básicas.

Sustenta que tal quadro representa flagrante violação ao princípio do mínimo existencial, protegido pela Constituição Federal e pela Lei nº 14.181/2021.

Afirma que a decisão que postergou a análise da tutela antecipada incorreu em omissão com efeitos práticos denegatórios, ao desconsiderar a urgência do caso concreto, já que o diferimento da medida poderá agravar ainda mais sua situação financeira, comprometendo a própria sobrevivência de sua família.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão agravada e limitar os descontos mensais sobre os seus rendimentos líquidos a 30% (trinta por cento), com suspensão da exigibilidade dos valores excedentes.

Contrarrazões no id. 16232322 apresentadas por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, defendendo o desprovimento do recurso.

Apesar de intimada (id. 16309482), houve o decurso do prazo sem manifestação de COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL SERRANO, conforme certificado no sistema PJE em 04/11/2025.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto na decisão proferida no id. 14020660, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal.

Inicialmente, necessário esclarecer que o diferimento da análise da tutela provisória de urgência

equivale a um verdadeiro indeferimento da medida, motivo pelo qual é considerada como decisão e, como tal, passível de impugnação por meio do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I do CPC. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, I, DO CPC/2015.
DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

[...] 3.
Alegada a urgência para a imissão na posse e sendo proferida decisão postergando a medida requerida, há evidente indeferimento que pode ser discutido por Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, I, do CPC/2015
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.767.313/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

O mesmo entendimento já foi perfilhado neste Órgão Fracionário,
in verbis
:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES POSTERGAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES POSSIBILIDADE ARRESTO INDEFERIDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. - A decisão que posterga a apreciação do pedido de tutela provisória para depois da apresentação de contestação, ainda que indiretamente nega o pedido de concessão de tutela pleiteada, desafiando o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 1.105, inciso I, do CPC/2015, quando a decisão recorrida é suscetível de causar à parte lesão grave de difícil ou incerta reparação.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001429, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018).

Isso posto, imperioso o exame do mérito recursal.

A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1º definiu a situação de superendividamento, vejamos:

[...] § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A Lei Federal nº 10.820/03, ao regular a consignação em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, prevê, em seu art. 1º, § 1º, que:

Art. 1º. [...] § 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
até o limite de 40% (quarenta por cento)
, sendo
35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis
e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifei).

A propósito, a Lei Federal nº 14.509/2022, ao dispor sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos
servidores públicos federais
, disciplinou que:

Art. 2º Os servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

Regulamentando a questão, foi editado, ainda no âmbito municipal, o Decreto Estadual nº 6.013-R/2025, com a seguinte disciplina:

Art. 6º A soma dos descontos obrigatórios e das consignações não poderá ultrapassar 70% (setenta por cento) do vencimento e vantagens permanentes atribuídos ao servidor público.

[...]

Art. 9º A margem consignável atribuída ao servidor público militar, vinculado à Lei nº 2.701, de 1972, corresponderá ao percentual previsto no art. 104, inciso III da mesma lei, respeitado, em todos os casos, o limite previsto no art. 6º deste Decreto.

A Lei nº 2.701/72 mencionada acima, que regula os vencimentos, as indenizações, os proventos e dispõe sobre outros direitos dos policiais militares da Polícia Militar do Espírito Santo, por sua vez, traz a seguinte previsão de limitação:

Art. 104 - Para os descontos em folha, a que se refere o Capítulo I deste Título são estabelecidos os seguintes limites, relativos às “bases para desconto”, definidas no artigo 100 desta lei.

I – quando determinados por lei ou regulamento: quantia estipulada nesses atos;

II – 70% (setenta por cento): para os descontos previstos nas letras “c” e “f” do item III do artigo 101 desta lei;

III - até 40% (quarenta por cento): para os demais, não enquadrados nos itens anteriores.

IV - admitir-se-á a liberação de margem adicional equivalente a 10% (dez por cento), além da prevista no inciso III deste artigo, destinada exclusivamente para operações com cartão consignado de benefício.

Dito isso, possível constatar que a norma estatutária dos servidores militares, ao dispor sobre o limite consignável incidente sobre os vencimentos, limitou a margem em até 40% (quarenta por cento), percentual este que, até melhor aprofundamento da questão em cognição exauriente pelo juízo
a quo
, deve ser respeitado.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente não acostou aos autos o seu contracheque e, examinando o Portal da Transparência publicamente divulgado pelo governo estadual, tem-se que os rendimentos líquidos do agravante perfazem, aproximadamente, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Já os documentos dos autos denotam os seguintes descontos: (i) empréstimos consignados junto ao Banco do Estado do Espírito Santo nos valores mensais de R$ 4.475,01, R$ 597,95, R$ 1.887,13, R$ 443,85, R$1.822,42 e R$ 350,72; (ii) dois empréstimos denominados “Prestação de crédito ao consumidor” e um crédito imobiliário, também junto ao Banco do Estado do Espírito, nos valores, respectivamente, de R$ 584,08, R$ 1.746,70 e R$ 2.709,30; (iii) dois empréstimos pessoais no Banco Sicoob, com descontos mensais de R$ 1.364,20 e R$ 6.941,55.

Ao efetuar a soma de todas parcelas mensais, verifica-se que o total ultrapassa até mesmo o montante percebido mensalmente, o que vai de encontro ao disposto no artigo 105 da Lei nº 2.701/72, a qual prevê que “em nenhuma hipótese o consignante poderá receber, em folha de pagamento a quantia líquida inferior a 30% (trinta por cento) das bases estabelecidas no artigo 100, mesmo nos casos de provação das gratificações”.

Nesse sentido, à luz da disciplina legal acima, em especial o art. 9º do Decreto Estadual nº 6.013-R/2025, que disciplina os 40% (quarenta por cento) como parâmetro para margem consignável atribuída ao servidor público militar, entendo que, ao menos por ora, os valores a título de empréstimo consignado devem ser limitados a esse percentual.

Em relação aos descontos de empréstimos bancários comuns, apesar de não se aplicar por analogia a Lei nº 10.820/2003 (Tema nº 1085, do STJ), em se tratando do procedimento especial de repactuação de dívidas, deve ser examinada a preservação do mínimo existencial à luz da dignidade da pessoa humana e do tratamento de situações de superendividamento.

Portanto, entendo que, ao menos nessa análise primitiva da demanda, deve prosperar parcialmente a pretensão recursal pretendida para que os descontos de empréstimo consignado em folha sejam reduzidos para 40% (quarenta por cento), e os demais empréstimos limitados a 10% (dez por cento), de forma proporcional a cada um dos contratos, até que seja alcançado o percentual máximo fixado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de conceder parcialmente a tutela provisória de urgência, a fim de determinar que os descontos de empréstimo consignado em folha sejam reduzidos para 40% (quarenta por cento), e os demais empréstimos limitados a 10% (dez por cento), de forma proporcional a cada um dos contratos, até que seja alcançado o percentual máximo fixado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a fim de conceder parcialmente a tutela provisória de urgência, a fim de determinar que os descontos de empréstimo consignado em folha sejam reduzidos para 40% (quarenta por cento), e os demais empréstimos limitados a 10% (dez por cento), de forma proporcional a cada um dos contratos, até que seja alcançado o percentual máximo fixado.